Tribunal: TJMT
Processo: 1041968-47.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041968-47.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Alegada Omissão e Violação a Dispositivos Legais. Inexistência de Vícios no Acórdão. Rediscussão do Mérito.
Embargos rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. O Embargante alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão deixou de considerar a natureza híbrida da remuneração contratual, a quitação dos honorários até a rescisão e a ausência de critérios objetivos para fixação da verba. Indica suposta omissão quanto à análise de dispositivos legais expressamente invocados e argumenta que não houve pedido de revisão contratual, sendo indevida a intervenção judicial.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorre em omissões relevantes quanto à análise dos fundamentos fáticos e jurídicos apontados pelo Embargante.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão impugnado analisou adequadamente as cláusulas contratuais relevantes, inclusive aquelas que vinculam a remuneração ao êxito econômico, conforme jurisprudência do STJ.

4. A decisão colegiada fundamentou o arbitramento da verba honorária na ausência de pagamento integral e na rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, interpretando corretamente o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

5. A alegação de omissão quanto aos dispositivos legais indicados não procede, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente os temas discutidos, respeitando os limites da lide.

6. A jurisprudência admite a fixação proporcional de honorários quando a rescisão contratual impede o resultado final, sendo indevida a exigência de êxito nas ações interrompidas por iniciativa do cliente.

7. A fixação do valor dos honorários observou critérios legais e razoabilidade, não havendo exigência de fórmula matemática detalhada, bastando fundamentação compatível com os elementos dos autos.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141 e 492; CC, arts. 121, 421, 421-A e 476; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1041968-47.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão embargado padece de omissões relevantes ao deixar de considerar a natureza híbrida da remuneração prevista contratualmente, ignorando que os honorários foram quitados até a rescisão, o que configuraria julgamento sob premissas fáticas equivocadas.

Sustenta que não houve o enfrentamento dos dispositivos legais expressamente invocados, tais como os artigos 141 e 492 do CPC, bem como os artigos 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, além do artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Argumenta também que não houve pedido de revisão contratual, sendo indevida a intervenção judicial nos critérios de remuneração contratualmente estabelecidos.

Acrescenta que o acórdão não indicou os critérios para arbitramento da verba honorária e não considerou o resultado efetivo das Ações objeto da demanda, algumas delas encerradas sem êxito ou acordo realizado por outros patronos.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões no Id.

303062357.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025